Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-77.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001163-77.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 478.950.639-87 (EMBARGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (EMBARGANTE), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a validade do contrato de compra e venda de imóvel e afastando erro substancial, mas reconhecendo a abusividade da cláusula penal e da taxa de fruição. A embargante sustenta a ocorrência de erro material, alegando que a revisão das cláusulas contratuais não foi objeto da petição inicial nem da apelação e que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor seria inovação recursal indevida.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento ultra petita pela revisão das cláusulas contratuais; e (ii) saber se a incidência do CDC no caso concreto constitui inovação recursal.

III.
Razões de decidir

A revisão das cláusulas contratuais foi expressamente suscitada pelo embargado na apelação, ao alegar onerosidade excessiva e pleitear a devolução integral dos valores pagos. O acórdão limitou-se ao que foi devolvido à instância recursal, sem extrapolar os limites do pedido.

A incidência do CDC à relação jurídica entre as partes foi reconhecida na sentença de primeiro grau e pode ser declarada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, não há inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configura julgamento ultra petita a revisão de cláusulas contratuais quando expressamente suscitada no recurso de apelação. A incidência do Código de Defesa do Consumidor pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Vikan Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face do acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado,
que

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Gerson Ferreira da Silva Filho
.

O acórdão embargado reconheceu a validade do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes,
afastando a alegação de erro substancial
,
mas
reconheceu a abusividade da cláusula penal e da taxa de fruição
, determinando sua revisão.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
erro material

ao revisar cláusulas contratuais, desconsiderando que tal pleito
não foi objeto da exordial nem do recurso de apelação interposto pelo embargado
.

Sustenta que o embargado
limitou-se a requerer a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos
,
sem impugnar expressamente as penalidades contratuais.

Assim, argumenta que a revisão das cláusulas
configuraria julgamento
ultra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Além disso, a embargante aponta erro material na aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, pois a matéria
não foi arguida na petição inicial nem na sentença de primeiro grau
. Afirma que a aplicação do CDC foi
inovação recursal indevidamente admitida pelo acórdão embargad
o
e que tal ponto foi
impugnado em sede de contrarrazões à apelação
.

Diante disso, pugna pelo
acolhimento dos embargos declaratórios para correção do erro material
, com a consequente manutenção da sentença de improcedência. Subsidiariamente, requer o
prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados
, possibilitando o manejo de eventuais recursos às instâncias superiores.

Decorreu prazo sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, a embargante sustenta a ocorrência de
erro material

no acórdão embargado, alegando que a revisão das cláusulas contratuais relativas à
retenção de 10% sobre o valor total do contrato e à taxa de fruição
não teria sido objeto da petição inicial nem do recurso do embargado, configurando
julgamento
ultra petita
. Argumenta, ainda, que a
aplicação do CDC
teria sido
inovação recursal
, visto que não fora suscitada na fase de conhecimento.

Contudo,
nenhuma dessas alegações encontra respaldo nos autos
.

A embargante fundamenta os presentes embargos na tese de que o acórdão embargado revisou cláusulas contratuais sem que tal pedido tenha sido formulado pelo embargado.
Todavia, o voto condutor se ateve, precisamente, aos limites da insurgência recursal
.

Na apelação, o embargado
questionou expressamente a legalidade da retenção de 10% sobre o valor total do contrato e a cobrança da taxa de fruição
. Alegou que tais cláusulas configuram
onerosidade excessiva
, pleiteando, então, a
devolução integral dos valores pagos
. O acórdão, ao analisar a controvérsia,
reconheceu a necessidade de readequação dessas cláusulas à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

O voto condutor
não acolheu integralmente a tese do embargado
, pois
afastou a nulidade do contrato, por alegação de vicio de consentimento, e a devolução integral dos valores pagos
, reconhecendo, contudo, que a penalidade rescisória
deveria incidir exclusivamente sobre as parcelas pagas, e não sobre o valor total do contrato
, bem como que
a taxa de fruição seria indevida, por se tratar de terreno não edificado
.

Portanto,
não há qualquer erro material a ser sanado
, pois a decisão embargada
se limitou ao que foi devolvido à instância recursal
, apreciando a legalidade das penalidades contratuais
nos exatos termos suscitados pelo embargado
.

No que concerne à alegação de que a
aplicação do CDC ao caso constituiria inovação recursal
, igualmente,
não assiste razão à embargante
, uma vez que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é manifestamente de consumo
, na medida em que a embargante se enquadra como
fornecedora de serviços imobiliários
e o embargado, como
consumidor final
, adquirente de imóvel para fins particulares, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Ademais,
a

incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau
, não havendo que se falar em inovação recursal.

Não bastasse, a incidência das normas do CDC às relações de consumo constitui matéria de ordem pública e interesse social, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes.

Dessa forma,
não há qualquer vício a ser corrigido
.

Por fim, cumpre salientar que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada
.
Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade restringe-se a esclarecer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025